Tribunal: TJMT
Processo: 1022123-20.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022123-20.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENILDO VENTURA DE CAMPOS - CPF: 009.545.901-47 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1022123-20.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande – MT

Parte Recorrente:
Rosenildo Ventura de Campos

Parte Recorrida:
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 147

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSA INFORMAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, no entanto, deixou de condenar a empresa demandada em danos morais.

2.

O reclamante defende em seu recurso que houve ato ilícito ensejador dos danos morais pretendidos na exordial, em razão da inscrição dos débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Quanto ao mérito, da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia recorrida não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pela consumidora, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço.

4.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua Travessa Ipiranga, n. 180, Manga, CEP 78115-550, na cidade de Várzea Grande/MT, que é o mesmo logradouro indicado pelo autor na procuração outorgada, na exordial na declaração de endereço apresentado na mesma oportunidade (ids. 161363115 e 161363098).

5.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

6.

Desse modo, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

A rigor, portanto, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação por danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Sentença mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno a recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do dis
posto no art. 98,
§§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023